Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVANTE VÍTIMA DE ATROPELAMENTO, OBJETIVANDO RECEBER A INDENIZAÇÃO A QUAL O AGRAVADO FOI CONDENADO. CONSULTA AO SISTEMA SIEL E EMISSÃO DE OFÍCIO AO INSS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS APÓS INÚMERAS TENTATIVAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONCRETIZAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida no cumprimento de sentença de ação indenizatória, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SIEL e a expedição de ofício ao INSS para verificar a existência de vínculo empregatício do recorrido. O magistrado fundamentou que a penhora pretendida é excepcional e restam diligências a serem promovidas e renovadas, conforme o artigo 835 do CPC.
2. No caso dos autos, verifica-se que a recorrente não localizou bens em nome do executado, apesar das extensivas tentativas mediante pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD; tentativas de conciliação em audiência; mandados de avaliação e penhora dos bens que guarnecem a residência do agravado, além da inscrição do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD. O feito foi, inclusive, suspenso pelo período de um ano.
3. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. 3.1. Em homenagem ao Princípio da Cooperação, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça.
4. A utilização dos meios disponíveis ao Judiciário como a consulta pelo juiz ao banco de dados de sistemas informatizados, inclusive do SIEL, possui o condão de viabilizar a concretização da decisão proferida na fase de conhecimento. 4.1. Já a pretensão de remessa de ofício ao INSS é hábil para averiguar a existência de vínculo empregatício do recorrido, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. 4.2. Tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo o Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp 1.837.702 – DF, deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.
5. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado.
6. Decisão reformada para que sejam tanto a consulta junto ao SIEL como também a remessa de ofício ao INSS para verificar a existência de vínculo empregatício do recorrido.
7. Recurso provido.